Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DUPLO APELO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 373, I CPC. NÃO CUMPRIDO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. NÃO OBRIGATORIEDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. NECESSÁRIO IN CASU. ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação ou não, pelo embargante, do negócio jurídico delineado nos autos.

2. Caberia a autora demonstrar cabalmente o fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2.1. Em que pesemos documentos apresentados nos autos, o embargante não demonstrou efetivamente seu direito, ao não apresentar os comprovantes de pagamento do negócio jurídico narrado, a fim de comprovar ser o real proprietário do veículo penhorado.

3. Apesar de não existir obrigatoriedade de reconhecimento de firma em instrumento particular, a sua ausência apenas coloca questionamento sobre o negócio jurídico que o embargante alega ter ocorrido entre o executado e terceiro alheio aos autos. 4. A transferência do veículo ocorreu somente depois que o executado foi intimado para pagamento nos autos do cumprimento de sentença, o que reforma a tese de fraude à execução.

5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o, estabelece, como regra geral, que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento).

5.1. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, hipóteses que não correspondem ao caso dos autos.

6. Recurso do embargante conhecido e não provido. Recurso do embargado conhecido e provido. Sentença reformada.